Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-31.2021.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002947-31.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS LIMA DA SILVA - CPF: 066.590.841-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 057.031.161-63 (VÍTIMA), WELLISON MATHEUS DA SILVA JESUS - CPF: 069.071.361-47 (ASSISTENTE), FLAVIO DE SOUZA - CPF: 055.206.541-23 (ASSISTENTE), JOSE ALEX DA SILVA JOAQUIM - CPF: 131.831.114-46 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 130.089.764-33 (ASSISTENTE), LUCAS REMES RAMALHO BARBOSA - CPF: 020.288.711-13 (ASSISTENTE), MARCILETE BARBOSA VERA CRUZ - CPF: 701.092.242-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.479.341-38 (ASSISTENTE), VALDIANA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 621.978.803-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SANTOS - CPF: 060.543.761-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAIKON DA SILVA LUCENA - CPF: 012.015.502-89 (ASSISTENTE), VILMAIKON DA SILVA LUCENA - CPF: 012.015.502-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ALMEJADO O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, EM DETRIMENTO DO INCREMENTO CORRESPONDENTE A 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque
os critérios ideais
elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da sanção basilar que,
in casu
, afigura-se razoável e proporcional, desmerecendo reparos.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 1002947-31.2021.811.0086, que, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
, impôs-se-lhe a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155860487,
o apelante sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
porquanto utilizado o parâmetro de majoração mais gravoso previsto na jurisprudência [
1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
],
e, com base nisso, pleiteia o
emprego da fração de 1/6 (um sexto)

sobre a pena mínima do tipo legal
, para cada circunstância judicial negativada.

Em contrarrazões vistas no ID 155860490, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 158866656, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que, no dia 17 de julho de 2021, em horário não especificado, na residência situada na Avenida das Araras, n.o 1122-N, Bairro Jardim II, na cidade de Nova Mutum/MT, o ora apelante
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, agindo com manifesto
animus necandi
, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas
Vilmaikom da Silva Lucena
e
Marcelo da Conceição Silva
, iniciou atos executórios com o intuito de ceifar a vida dos ofendidos, não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [
fatos 01 e 02
].

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Victor Hugo Santos
, qual seja, a sua morte [
fato 03
].

Depreende-se da exordial acusatória, outrossim, que, na data fatídica, as vítimas estavam confraternizando em uma residência e, em dado momento,
GEOVANE
chegou ao local chamando por um dos ofendidos; tendo ambos se dirigido até o portão do imóvel. Nesse instante, o apelante, que falava ao telefone, verbalizou
“encontrei o Maikom”
, ao que o interlocutor respondeu
“arrasta o dedo neste cara”
(sic); ordenando que
GEOVANE
ceifasse a vida de
Vilmaikom
.

Diante da ordem de execução, o réu rendeu as vítimas e mandou que se sentassem no chão, tudo isso enquanto mantinha o artefato bélico apontado para ambas. Temendo ser atingido,
Vilmaikom
investiu contra
GEOVANE
, tentando desarmá-lo; contudo, o apelante conseguiu municiar a arma e desferiu dois disparos na direção da vítima, somente não a acertando porque esta conseguiu correr.

Consta, ainda, que
GEOVANE
também efetuou um disparo de arma de fogo contra
Marcelo
, que não foi atingido porque o artefato bélico falhou.

Na sequência, após o fracasso de seu intento homicida, o apelante compeliu
Victor Hugo Santos
a levá-lo embora do local, ameaçando causar-lhe mal injusto e grave acaso não o fizesse.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base:

Em suas razões recursais, o réu pleiteia o
redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que se revela exacerbada e injustificada a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada um dos vetores judiciais desabonados, a saber,
culpabilidade
e
antecedentes
; motivo pelo qual
entende ser de rigor a aplicação da fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito
.

A pretensão, porém, não merece prosperar.

In casu
, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 155860482, que a MM.a Juíza
a quo
,
para cada circunstância judicial desfavorável, i
ncrementou a pena-base no “
critério ideal
” de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, justificando que se afigurava mais consentâneo com o caso concreto, notadamente a dupla finalidade da sanção, qual seja, repressiva e preventiva.

Tem-se, portanto, que a magistrada sentenciante escolheu,
de maneira fundamentada
, a fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
,
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da individualização da pena.

A ilustrar, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram que as consequências foram graves, pois a vítima do homicídio era mãe do filho do réu, não merecendo, portanto, reparos.

8.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida
.

9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque,
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Nesse sentido:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada ao apelante, notadamente porque os maus antecedentes foram reconhecidos à conta de condenação por crime da mesma espécie (homicídio qualificado) e a culpabilidade está assentada na expressiva audácia com que se portou,
mantenho
intacta a pena basilar
imposta pelo crime de homicídio qualificado tentado, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 1002947-31.2021.811.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023